Tribunal: TJES
Processo: 0012852-78.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012852-78.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEORDANO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147-
A,
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06.
PRELIMINAR DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. FATOS OCORRIDOS ANTES DE MARÇO DE 2021. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
. INTELIGÊNCIA ARTS. 383 E 617, DO CPP. CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO.
PLEITO DE
DECOTE DOS DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
DANO IN RE IPSA
.
INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A defesa do apelante somente manifestou o seu intento de realizar perícia no áudio em suas razões recursais, não requerendo a realização da referida diligência em sede de resposta à acusação, após a audiência de instrução ou, ainda, em alegações finais, mantendo-se silente durante todo o curso da instrução da ação penal, de modo a evidenciar que já se operou a preclusão temporal quanto à referida diligência. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não
se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Além disso, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, a defesa deve demonstrar indícios de adulteração da prova ou de interferência indevida em seu caminho, sem o que não há que se falar em imprestabilidade da prova. No presente caso, a defesa se limitou a aduzir que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia, sem trazer qualquer elemento apto a afastar a integridade da prova. Preliminar rejeitada. 2. Os fatos apurados se iniciaram em 12 de janeiro de 2021 e cessaram em 12 de fevereiro de 2021, sendo, portanto, anteriores ao início da vigência do artigo 147-A ao Código Penal, incluído pela Lei nº 14.132/2021, que se deu em 1º de abril de 2021. Assim, a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, do Código Penal, violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, que decorre de expressão previsão constitucional e legal,
ex vi
do art. 5º, XL, da Constituição da República, e do art. 2º, do Código Penal. Não obstante isso, é o caso de se promover a
emendatio libelli,
na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, de modo a atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, enquadrando a conduta do apelante no crime previsto no artigo 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. 3. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 4. O conjunto probatório produzido é suficiente para evidenciar o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que nos dias dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaças em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. 5. A prática de crime no contexto de violência contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Precedentes. O pagamento de rescisão contratual não diz respeito ao
dever
de indenizar inerente à prática do crime, o que encontra amparo no art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, no art. 91, inciso I, do Código Penal, e no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. No presente caso, diante de expresso pedido na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, foi fixado valor proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima, que foi ameaçada de morte pelo acusado, além de também ter sofrido ameaça de violência patrimonial, eis que o apelante teria ameaçado queimar a sua casa, para a vítima “ficar à míngua”. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a
defesa requer,
preliminarmente, seja reconhecida a nulidade d
o feito, por ausência de realização de perícia técnica no áudio de
WhatsApp
juntado aos autos
e por
quebr
a
da
cadeia de custódia
.

A esse respeito, é pertinente consignar que a defesa do apelante somente manifestou o seu intento de realizar perícia no referido áudio em suas razões recursais, não requerendo a realização da referida diligência
em sede de resposta à acusação,
após a audiência de instrução ou, ainda, em alegações finais, mantendo-se silente durante todo o curso da
instrução da ação penal,
de mod
o a evidenciar que já se
operou a preclusão temporal
quanto à referida diligência
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

[...]
In casu
, a defesa não indicou tempestivamente o interesse em ouvir, em plenário, uma perita da Polícia Civil do Distrito Federal à qual uma testemunha fez referência. De acordo com o Tribunal a quo, embora a perita haja sido mencionada por essa mesma testemunha na fase inquisitorial,
não houve requerimento de sua oitiva, a concluir-se, portanto, pela preclusão do direito defensivo.
[...] (AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023).

Dito isso, quanto à alegada nulidade,
o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
não

se pode admitir a ocorrência de
nulidade de algibeira
, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. 2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.
Precedentes. 3. Se a Corte estadual afirma que, a partir da reprodução da mídia da audiência, não foi possível notar qualquer excesso por parte do magistrado processante, que se limitou a fazer perguntar buscando o esclarecimento pontual dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgado, não se vislumbra efetivo prejuízo ao réu. Desconstituir tal conclusão exigiria necessária incursão fática nos autos, a fim de verificar a natureza das perguntas direcionadas pelo juiz durante a inquirição, o que não se admite em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade por ausência de realização de perícia de áudio.

Não fosse o bastante, tem-se que a condenação do apelante não se fundou isoladamente na referida prova, o que será melhor evidenciado quando da análise do mérito recursal
.

Prosseguindo, tampouco se evidencia ter ocorrido quebra da cadeia de custódia
quanto ao áudio de
WhatsApp
apresentado pela vítima.

Explico.

Quanto ao instituto da cadeia de custódia, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que ele
“
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a sua tramitação pode resultar em imprestabilidade para o processo de referência. Precedentes”.
[...] (AgRg no HC n. 846.197/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Desse modo, para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, a defesa deve demonstrar indícios de adulteração da prova ou de interferência indevida em seu caminho, sem o que não há que se falar em imprestabilidade da prova.

Confira-se, no ponto, a iterada jurisprudência sobre o tema:

[...]
1. De acordo com as instâncias ordinárias, não se verificou no caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. Nota-se, ainda, que a própria defesa desistiu da realização da perícia no celular da vítima, diligência que, inclusive, havia sido deferida pelo Magistrado. 2
. Consoante consignado no acórdão impugnado, as capturas de tela, as quais não foram sequer mencionadas na sentença, não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do agravante, tendo sido valorado o comprovante de depósito feito na conta corrente da esposa do acusado, além das palavras da vítima e das testemunhas. Ainda, se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

[...] 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade.
4. Na espécie, não há falar em nulidade, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que, "além de não haver quaisquer indicativos de que tenha havido a quebra da cadeia de custódia, nem de que a prova foi adulterada, sequer se pode falar em demonstração de prejuízos à defesa (art. 563 do CPP pas nullité sans grief) ante o reconhecimento da prática do ato infracional pelo adolescente"
. De fato, desconstituir tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via eleita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No presente caso, a defesa se limitou a aduzir que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia, sem trazer qualquer elemento apto a afastar a integridade da prova.

Assim, rejeito a preliminar
de nulidade
suscitada pela defesa.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geordano da Silva Oliveira
,
inconformado com a r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Castelo, às fls. 80/82 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03v,
in verbis
:

“
[...] Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, do dia 12 de janeiro de 2021 a 12 de fevereiro de 2021, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações Intimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física e perturbando a esfera de liberdade de Mediam Oliveira dos Santos, sua ex-companheira e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por cerca de 7 (sete) anos, estando separados desde a data de 12 de janeiro de 2021. Extrai-se, ainda, que o Denunciado é pessoa agressiva e ciumenta, não aceita o fim do relacionamento e, por reiteradas vezes, desde a separação, vem ameaçando a vítima de morte, bem corno vai até a casa dela, sem ser convidado, acusando-a de relacionar-se com colegas de trabalho.

No dia 12 de fevereiro de 2021, o Denunciado, mais urna vez, dirigiu-se ate a casa da vítima e lhe xingou com palavras de baixo calão, acusando-a de manter relacionamento com colegas de trabalho. Não satisfeito, disse que levaria todas as coisas da vítima, que a deixaria "a míngua" e colocaria fogo na casa dela.

A vítima acionou a Polícia, porém os militares não compareceram ao local Com isso, o Denunciado evadiu do local, dando "tchauzinho", com ar de deboche.

Adernais, o Denunciado enviou mensagens através de áudio para a vítima, conforme certidão de fl. 29, onde urna suposta voz feminina disse:
"Ah, ent
ã
o quer di
z
er que voc
ê
estava armado, e voc
ê
falou que n
ã
o estava ...
A
gora voc
ê
já devo
l
veu para o don
o
ontem... bele
z
a"
. (sic). Uma suposta voz masculina respondeu:
"Isso a
í tava emprestado eu já devolvi já o dono ontem
".
(sic)

Amedrontada, a vítima procurou a Delegacia de Policia, narrou o ocorrido e requereu Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do Denunciado. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
art. 147-
A
, do Código Penal, na forma da Lei n
º
11.340/06
, à pena de
0
1
(
um
)
ano e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
4601692
, a defesa requer a absolvição do apelante, uma vez que ao tempo dos fatos ainda não teria entrado em vigor a Lei nº 14.132/2021, que incluiu o crime de perseguição no Código Penal, de modo que seria incabível a condenação do acusado. Por fim, pugna pelo decote dos danos morais fixados na sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, verifica-se assistir parcial razão à defesa, uma vez que os fatos apurados se iniciaram em 12 de janeiro de 2021 e cessaram em 12 de fevereiro de 2021, sendo, portanto, anteriores ao início da vigência do artigo 147-A do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.132/2021, que se deu
em 1º de abril de 2021.

Assim, evidencia-se que a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, do Código Penal,
violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa,
que decorre de expressão previsão constitucional e legal,
ex vi
do art. 5º, XL, da Constituição da República, e do art. 2º, do Código Penal.

Não obstante isso, entendo ser o caso de promover a
emendatio libelli,
na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, de modo a atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, enquadrando a conduta do apelante no crime
previsto no
artigo 147,
caput,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/2006
.

Vale dizer que tem sido justamente essa a providência adotada pela jurisprudência pátria nos casos análogos ao presente. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FATOS ANTERIORES A INCLUSÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CP). AUSÊNCIA DE PEDIDO FEITO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
1) O crime de perseguição

foi incluído no Código Penal pela Lei

nº 14.132, de 2021, não podendo ser aplicado ao caso em concreto, posto que os fatos ocorreram em 22 de abril de 2019; 2) Tendo o réu se defendido dos fatos, há de se promover o
emendatio libelli
, enquadrando a conduta do apelante no tipo penal previsto no
artigo 147 do Código Penal

(ameaça), com consequente redimensionamento da pena, em benefício do réu;
3) Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983): Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória; 4) Na hipótese dos autos, não houve pedido para fixação de valor mínimo indenizatório, devendo, portanto, ser afastada a condenação do réu, nesse ponto; 5) Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAP; ACr 0037950-50.2021.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; DJAP 21/02/2024; pág. 94).

Assentadas essas premissas,
é válido consignar que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

C
abe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

De início, é relevante anotar que se encontra presente a condição de prosseguibilidade da ação, uma vez que consta representação da vítima à fl. 12 dos autos físicos.

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07v, áudios de
WhatsApp
de fl. 31, cujo conteúdo foi degravado pela Superintendência de Polícia Especializada à fl. 32, e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Mediam Oliveira dos Santos, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 12), narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...]
A comunicante (v
íti
ma)
re
lata que conviv
e
u maritalmente com
G
eordano da
Si
lva
O
liveira por cerca de set
e
anos, com q
u
em teve
u
ma filha e de quem est
á
separada h
á
cerca de um m
ê
s, sendo que
o
casal residia numa casa de propriedade da declarante. Esclarece que
G
eordano, pelo q
ue
sab
e
, n
ã
o e usu
ário
dr drogas il
í
citas, faz consumo abusivo d
e
bebidas alco
ó
licas e n
ã
o possui e nem tem porte dr armas dr fogo. Entretanto,
G
eordano sempre foi uma p
e
ssoa agressiva, ciumenta
e
possessiva, de forma qu
e
durante
o
relacionamento do casal, ele j
á

ameaçou
e agrediu a declarante algumas vezes, sem, contudo, ter sido denunciado p
e
la declarante. Desde que a declarante
s
e separou d
e

Ge
ordano ele v
e
m lh
e
amea
ç
ando d
e
morte, dizendo que n
ão
ac
eita a
separa
çã
o
e
nem que ela tenha outro relacionamento amoroso. Geordano constantem
e
nte vai at
é
a casa da declarante, entra sem s
e
r convidado, fica acusando a declarante d
e
estar se relacionando com colegas de trabalho
e
dizendo que
e
la est
á
"se achando" depois que passou a trabalhar h
á
cerca d
e
dois meses. Na data
e
local supracitados,
G
eordano foi novamente a casa da declarante
e
passou a xing
á
-la de vagabunda, safada e prostituta, dizendo que
s
abia que ela estava ficando com colegas d
e
seu trabalho. Disse tamb
é
m que iria levar todas as coisas da declarante, lhe deixaria a m
í
ngua e depois tocaria fogo na casa dela. A declarante ent
ã
o
t
elefonou para
o CIODES
pedindo qu
e
uma viatura fosse at
é o
local lhe socorrer. Mesmo com
G
eordano tendo esperado dentro da casa dela, nenhuma guarniç
ã
o apareceu no local. Depois disso, ele saiu do local dando tchauzinho em forma d
e
deboche. A declarante recebeu
um áudio
d
e G
eordano, via celular, dizendo que estaria armado pra lhe matar. Por
é
m, depois disse que j
á
havia entregado a a
rm
a d
e
fogo. Diante dos fatos, temendo por sua segurança,
a declarante deseja representar criminalmente em face do autor [...]”.

Em juízo, conforme mídia de fl. 57, a
ofendida
confirmou as declarações anteriores, reiterando que teria sido ameaçada de morte pelo acusado em mais de uma oportunidade, o qual passava em frente a sua casa simulando estar armado, ameaçando, inclusive, de colocar fogo na casa da ofendida. Confira-se:

“
que confirma o narrado na denúncia; que tiveram fatos até piores; que foram sete anos de
relacionamento; que o rompimento foi em janeiro de 2021; que ele não aceitou o fim da relação, pelo simples fato de que a declarante comprou uma casa e ele achou que ele também teria direito da casa; q
ue ele bateu o pé e falou que não iria sair; que ele disse que se ele saísse ele iria voltar e botar fogo na casa e a a deixaria à míngua; que ele sempre passava em frente a casa da ofendida, de bicicleta ou a pé; que ele fazia atos como se estivesse armado
;
que ele falou para algumas pessoas que ele estava com uma arma para matar a declarante como tem o áudio;
que o mais mexeu em seu psicológico foi que, dois meses após a separação, começou a se relacionar com outra pessoa e engravidou; que o acusado ficou louco; que ele achava que a declarante já tinha outro relacionamento quando ainda moravam juntos; [...]
que ele aumentou o número de mensagens
e
falou para terceiros que iria matá-la;
que se o juiz determinasse que ela ficasse com a casa ele iria colocar fogo na casa; que tem três filhas e o pai da sua filha de 14 anos teve que sair de Cariacica para buscar suas filhas; que as vizinhas também tinham que pegar as suas filhas; que tinham que sair correndo pois ele estava pela rua; que os vizinhos avisavam ‘o Geordano tá rondando pela rua’; que já se trancou várias vezes dentro da casa, com ele na rua; que se sentia perseguida por ele; [...]
que deixa de fazer coisas até hoje; que ele pegou um serviço perto da sua casa e então a declarante ficou dentro de casa com as suas filhas, porque tem medo;
que tem medo que ele possa machucá-la ou as suas filhas;

que diminuiu muito agora, pelo fato de a declarante não recuar e sempre ir à delegacia; que pediu medidas protetivas; que recebeu visitas da patrulha da mulher; que colocou câmeras na sua casa; que sua vizinha vigia a sua porta; que quando deu queixa dele, ele abriu a porta da casa da declarante e dormiu lá como se nada tivesse acontecido;
que teve que chamar chaveiro e trocar a fechadura; que só não faz tratamento psicológico porque não tem plano de saúde, mas os fatos a abalaram profundamente; que as filhas também ficaram abaladas; que a filha que tem com ele ficou muito abalada e ficou um ano sem vê-lo
[...]”.

Prosseguindo, denota-se que todo o contexto descrito pela vítima acerca das ameaças, são corroborados pelos áudios de
WhatsApp
apresentados pela vítima às fls. 31/32.

“
que o DVD possui dois áudios, sendo que, no primeiro há uma voz feminina que diz: ‘Ah, então quer dizer que você estava armado, e você falou que não estava... Agora hoje você já devolveu para o dono ontem... beleza’. No segundo áudio, há uma voz masculina que diz: ‘Isso aí tava emprestado eu já devolvi já o dono já ontem’”. (conforme transcrição acostada na certidão de fl. 32).

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Do conjunto probatório acima, evidencia-se que a condenação do apelante não se deu com base apenas na palavra da vítima, a qual é corroborada pela prova documental acostada aos autos.

Não fosse o bastante, o acusado confirmou em seu interrogatório que ameaçou colocar fogo na casa da vítima, bem como que entrou na casa da vítima, tendo sido necessário o acionamento da polícia militar para a sua saída.

Nesse particular, em seu interrogatório em juízo (mídia de fl. 57), ao ser perguntado se ameaçou colocar
fogo na casa
da vítima
,
o acusado respondeu
que
“a casa eu ajudei a comprar, não foi só para ela;
que então falei ‘que se eu não vou ficar com nada, ninguém vai ficar com nada, nem eu e nem você’;
que fal
ei
nesse sentido, que não tem como ficar no prejuízo, porque eu trabalhei com força, e agora vou
sair
no prejuízo, com uma mão na frente e outra atrás,
sem nada
;
que falei que ia colocar fogo na casa sem ninguém na casa, que iria colocar a casa no chão [...]
”.

Questionado, ainda, se teria invadido a casa da vítima,
esclareceu que
“a polícia veio e eu estava deitado dentro de casa, era meia noite; que o policial falou assim ‘pega a sua roupa e vai embora’ e pegou a mochila e saiu de dentro de casa; que peguei e fui embora”.

N
o ponto, em que pese a alegação do acusado de que
o
seu intento seria o de colocar fogo na casa sem ninguém dentro, certo é que a
violência patrimonial
também é forma de violência doméstica contra a mulher, o que se depreende da expressa previsão legal contida no art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006, segundo o qual
“
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

[...]
IV -
a violência patrimonial
,
entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos
, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens
, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
”.

A esse respeito,
conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no
período n
arrado na denúncia o acusado
proferiu ameaças em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Assim, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, bem como a existência de dolo em sua conduta, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório, tampouco em atipicidade da conduta que lhe foi imputada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, para
reconhecer a incidência do princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
no presente caso e,
na forma d
os artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal,
condenar o apelante
Geordano da Silva Oliveira

nas sanções do
artigo 147,
caput,
do Código Penal,
n
os moldes da
Lei nº 11.340/2006
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68 também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
de
Geordano da Silva Oliveira

quanto ao crime do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte maneira:

No que diz respeito à
culpabilidade
, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, trata-se do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso em tela, a culpabilidade do agente não extrapolou os limites do tipo penal, de modo que considero a presente circunstância como neutra.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não verifiquei nenhum registro criminal em desfavor do acusado apto a macular seus antecedentes, razão pela qual essa circunstância é
neutra
.

No que concerne à
personalidade
e à
conduta social
do denunciado, sabe-se que a valoração negativa destas circunstâncias exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, de modo que, no caso em tela, não vislumbro elementos suficientes no caderno processual que me permitam aferir a respeito da personalidade e da conduta social do réu, eis porque estas circunstâncias são
neutras
.

Em contrapartida, no que tange aos
motivos do crime
, sabe-se que são as causas que inspiraram o agente a praticar o crime. No caso em apreciação, o crime foi motivado em razão do ciúme do apelante diante do término da relação afetiva, elemento apto a exasperar a pena-base, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema: que os motivos não extrapolam o tipo penal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que são as informações alusivas ao tempo e local do delito, bem como a maneira de sua execução.
In casu
, não verifico nenhuma peculiaridade que mereça maior reprovação penal, motivo pelo qual considero tal circunstância
neutra
.

Prosseguindo, no que diz respeito às
consequências extrapenais
, estas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente.

No presente caso, a vítima relatou o grande abalo psicológico sofrido em decorrência das ameaças constantes por parte do apelante, de modo que chegou a trocar as fechaduras da sua casa, bem como instalar câmeras em sua residência.

Vale dizer que,
“
No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020)
[...]
(AgRg no REsp n. 1.883.324/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)”.

Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente
neutra ou favorável
ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Assim, considerando que foram valorados negativamente os motivos e as consequências do crime, e, levando-se em conta que a pena do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, varia de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
,
fixo
a pena-base em
02 (dois) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que o apelante confessou parcialmente a prática do crime de ameaça, à qual aplico patamar inferior a 1/6 (um sexto), conforme autoriza a jurisprudência pátria. Confira-se:

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023).[...] (AgRg no REsp n. 2.065.143/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Presente, ademais, a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal (AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.).

Diante disso, fixo a
pena intermediária em 0
2
(
dois)
m
eses e
05 (cinco) dias de detenção.

Por fim, não verifico a presença de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno
definitiva
a pena de
0
2
(
dois)
m
eses e
05 (cinco) dias de detenção.

Fixo o
regime

aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o crime envolver violência ou grave ameaça contra mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula nº 588, do STJ.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que permaneceu nesta condição durante todo o trâmite processual e, neste momento, inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Quanto à condenação do acusado à reparação dos danos causados,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Nesse particular, a defesa alega que
a vítima não teria demonstrado durante a instrução que sua moral foi abalada.

Ocorre que, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a prática de crime no contexto de violência contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença. (REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

No presente caso,
diante de
expresso pedido na denúncia de fixação de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
mantenho o valor fixado na sentença, qual seja, de
valor de
R$
2
.000,00
(
dois
mil reais
)
a título de dano moral, o que reputo ser
proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima,
que foi ameaçada de morte pelo acusado, além de também ter sofrido ameaça de violência patrimonial, eis que o apelante teria ameaçado queimar a sua casa, para a vítima “ficar à míngua”.

Por fim, operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu
Geordano da Silva Oliveira

no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)